Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-45.2014.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00001424520148140067
COMARCA: Mocajuba.
APELANTE: Rodinilson Pacheco da Silva (Tony Heber Ribeiro Nunes - OAB/PA 17.571).
APELADO:
Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Presença de provas nos autos que justifiquem a condenação, evidenciada a materialidade e autoria do delito. A palavra da vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual, eis que praticados às escondidas e muitas das vezes sem deixar vestígios físicos. Ademais, as marcas da agressão corporal não deixam dúvidas de que a vítima estava sendo submetida à violência sexual.
PEDIDO DE AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO APLICADO NA MODALIDADE TENTADA. IMPROVIDO. Presente causa de diminuição em razão do crime ter sido cometido na modalidade tentativa que foi aplicada de forma proporcional e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada às pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que condenou
Rodinilson Pacheco da Silva
, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática do crime capitulado no artigo 213, §1º c/c artigo 14, inciso II todos do Código Penal.

Narra à denúncia que na data de 28/09/2013, por vota de 17 horas, o réu e a vítima retornavam da cidade de Mocajuba em direção à Vila do Icatu, quando, ao entrar em um ramal na estrada que dá acesso à localidade, o acusado tentou agarrar a vítima, passando a mão em suas partes íntimas e tentando beijá-la. A vítima conseguiu se desvencilhar do réu ao prometer que o encontraria em outro momento.

A denúncia foi recebida no dia 14/03/2014 (fls. 06), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando por sua absolvição quanto ao crime de estupro, por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, supletivamente requer aplicação da causa de diminuição em grau máximo (fls. 38/40).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 41/44). A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer de lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls.51/75).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa
pleiteia a absolvição dos apelantes, em razão ausência de provas da autoria e materialidade delitiva.
Vejamos.

Extrai-se dos autos que na data de 28/09/2013, por vota de 17 horas, o réu e a vítima retornavam da cidade de Mocajuba em direção à Vila do Icatu, quando, ao entrar em um ramal na estrada que dá acesso à localidade, o acusado tentou agarrar a vítima, passando a mão em suas partes íntimas e tentando beijá-la. A vítima conseguiu se desvencilhar do réu ao prometer que o encontraria em outro momento.

A vítima Rilvane Lopes Corrêa, tanto em sede policial quanto em Juízo asseverou,
in verbis
:
[...] que no dia dos fatos o réu lhe trouxe de moto até a cidade de Mocajuba. No retorno à Vila do Icatu, o acusado tentou lhe agarrar, forçando a que ela lhe beijasse. Em seguida, passou a mão em suas partes íntimas. Ainda segundo a vítima, o acusado tentou tirar suas vestes íntimas e para fazer cessar as investidas de Rodinilson, prometeu-lhe um encontro à noite, o que não foi cumprido [...]

A informante Rosinete Lopes Corrêa, mãe da vítima, informou ao Juízo que (fls. 17):
[...] que sua filha falou que o réu tinha passado a mão, tentado agarrá-la, passou a mão nos seios, no órgão genital, tirou sua roupa, mais não teve conjunção carnal com a vítima, pois ela lhe prometeu que faria quando chegassem na vila [...].

Durante seu interrogatório o réu Rodinilson negou a prática do crime, afirmando que a vítima teria inventado tal fato, por vingança considerando que não fora ela correspondida pelo acusado.

Com relação à materialidade delitiva, o Laudo de Conjunção Carnal (fls. 16 -IPL) confirma a ocorrência das lesões sofridas pela vítima, sendo constatado que a mesma sofreu escoriações na região lateral da perna direita.

No que se refere questão sexológica, embora o laudo não ateste os vestígios de conjunção carnal, temos que as marcas da agressão corporal não deixam dúvidas de que a vítima estava sendo submetida à violência sexual. Com relação ao ato libidinoso diverso da conjunção carnal, este consistiu em toques nos seios e no órgão genital, o que não deixa vestígios no corpo da vítima.

Portanto, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois que materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual.

Ademais, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de estupro, notadamente pelo laudo do exame de corpo de delito e pelas declarações da vítima, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Inviável o pleito de aplicação da pena-base no mínimo legal, quando evidenciado que o patamar adotado resultou da avaliação negativa de uma circunstância judicial desfavorável, idoneamente, fundamentada. 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.
TJPA - AP 00030574020038140401- Rel. Milton Nobre - 2ªTurma Criminal - j. em 29/11/2016.

Diante do exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com segurança a ocorrência do crime sexual, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

Com relação ao pedido de aumento do
quantum
de redução da pena em decorrência da tentativa não prospera,
já a quantidade aplicada na pena foi proporcional, pois a consumação do delito ficou bem próxima de ocorrer, na medida em que o réu conduziu a vítima a local isolado, a submeteu a atos libidinosos e agressões físicas, apenas não tendo o delito se consumado em razão da vítima ter ludibriado o seu agressor.

Correta a atuação do Magistrado sentenciante, que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicou redução no patamar de 1/3 (um terço), sendo suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos da sentença.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.